Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luiz Macena Da Silva contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. O presente procedimento se encontra na fase decisória. Promova o impetrante a regularização de sua representação processual nos presentes autos. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília–DF, 7 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator